Tribunal: TJSP
Processo: 0025792-87.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARROLAMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA No 71 DESTE E. TJSP E SÚMULA No 33 DO E. STJ. Demanda inicialmente distribuída ao Juízo da Comarca de São Caetano do Sul, domicílio voluntário da falecida antes de sua internação e onde se situa o único bem imóvel a ser

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARROLAMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA No 71 DESTE E. TJSP E SÚMULA No 33 DO E. STJ. Demanda inicialmente distribuída ao Juízo da Comarca de São Caetano do Sul, domicílio voluntário da falecida antes de sua internação e onde se situa o único bem imóvel a ser inventariado. Reconhecimento de ofício da incompetência. Redistribuição dos autos à Comarca de Santo André, onde estava internada. Inadmissibilidade. Competência territorial de natureza relativa. Inteligência do art. 48 do CPC. Súmula no 71 deste E. TJSP e Súmula no 33 do E. STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul.